Tribunal: TCU
Processo: 005.160/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços cujo objeto consistia na aquisição de projetores multimídia para atendimento das necessidades das unidades acadêmicas e administrativas da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, apresentado pela empresa CEK Informática Ltda. a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 90003/2025, conduzido pela Universidade Federal do Ceará (UFC). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. fixar prazo de 30 (trinta) dias para que a Universidade Federal do Ceará (UFC) adote as providências necessárias para anular o Pregão Eletrônico para Registro de Preços 90003/2025 e, se assinadas, as atas de registro de preços dele decorrentes; 9.3. arquivar estes autos.